Tribunal: STF
Processo: AI 317281
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA - I - Prestação jurisdicional: motivação
suficiente: ausência de nulidade.
O que se espera de uma decisão judicial é que seja
fundamentada (CF,a rt. 93, IX), e não que se pronuncie sobre todas
as alegações deduzidas pelas partes.
II - Recurso extraordinário: omissão não suprida em
julgamento de embargos declaratórios: prequestionamento: Súmula 356.
        A recusa do órgão julgador em suprir omissão apontada
pela parte através da oposição pertinente dos embargos declaratórios
não impede que a matéria omitida seja examinada pelo STF, como
decorre a fortiori da Súmula 356, que é aplicável tanto ao recurso
extraordinário, quanto ao recurso especial, a despeito do que
estabelece a Súmula 211 do STJ.